Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. PEDIDO DE SIGILO DEFERIDO. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo devedor contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ajuizada pela instituição financeira credora contra o ora agravante, determinou o sigilo para as diligências e mandados em andamento, até o momento em que seja executada a decisão que determinou a apreensão do veículo.
2. Dispõe o art. 189, I, do CPC que, excepcionando a regra da publicidade dos atos processuais, tramitam em segredo de justiça os processos nos quais assim o exija o interesse público ou social. No caso, contudo, não se verifica a presença de elementos que sejam de interesse público ou social aptos a excepcionar a regra da publicidade dos atos processuais, pois, na ação de busca e apreensão de veículo, o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial.
3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão como uma possibilidade à autora, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito. Conclui-se pela desnecessidade de determinação de sigilo, ante a existência de normas diversas que garantem a satisfação do objeto da ação de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido.